Tribunal: STF
Processo: ARE 1485999
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Cassação de aposentadoria por acumulação ilícita de cargos. Decadência administrativa. Compreensão diversa. Interpretação da legislação local e reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmulas nº 279 e 280 do STF. Violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Ofensa reflexa. Violação ao art. 2º da CF/88. não ocorrência. Agravo não provido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a cassação da aposentadoria por acúmulo ilícito de cargos, reconhecida após a aposentação em um dos vínculos, violaria diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da segurança jurídica e do ato jurídico perfeito; e se a atuação judicial na revisão da legalidade do ato administrativo afrontaria o princípio da separação dos Poderes.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação local, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    4. Conforme jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a análise de eventual ofensa aos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada demanda interpretação de normas infraconstitucionais, de modo que eventual violação à Constituição se daria de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Carta Magna.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    7. Agravo interno conhecido e não provido.